Tribunal: TJMT
Processo: 0027750-33.2017.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027750-33.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (EMBARGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), WILTON RIBEIRO RANGEL - CPF: 137.892.791-53 (EMBARGANTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), ZILMA RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 459.286.651-72 (APELANTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), WILTON RIBEIRO RANGEL - CPF: 137.892.791-53 (APELADO), ZILMA RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 459.286.651-72 (APELADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), GIDEONE LOURENCO RANGEL - CPF: 010.574.451-42 (APELADO), WILTON RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 050.554.241-25 (APELADO), LILIAN RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 010.594.311-81 (APELADO), GLEYCIONE RIBEIRO LOURENCO RANGEL MASSAROLI - CPF: 010.594.451-31 (APELADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), WILTON RIBEIRO RANGEL - CPF: 137.892.791-53 (APELADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (APELANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), GIDEONE LOURENCO RANGEL - CPF: 010.574.451-42 (EMBARGANTE), GLEYCIONE RIBEIRO LOURENCO RANGEL MASSAROLI - CPF: 010.594.451-31 (EMBARGANTE), LILIAN RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 010.594.311-81 (EMBARGANTE), WILTON RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 050.554.241-25 (EMBARGANTE), ZILMA RIBEIRO LOURENCO RANGEL - CPF: 459.286.651-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES RECONHECIDAS. VÍCIOS SANADOS. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÍORIOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à (i) revogação do benefício da gratuidade da justiça e (ii) impossibilidade de cobrança total da comissão de corretagem, diante da retomada do imóvel pelo vendedor após inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise dos fundamentos para eventual revogação da assistência judiciária gratuita, diante da capacidade econômica do embargado; e (ii) saber se a comissão de corretagem poderia ser cobrada integralmente, considerando o inadimplemento do comprador e a posterior retomada do imóvel pelo vendedor.

III. Razões de decidir

3.

A decisão do STJ determinou o retorno dos autos ao TJMT para apreciação expressa das alegações de omissão apontadas no recurso especial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Quanto à gratuidade da justiça, a análise dos documentos constantes nos autos (imposto de renda, CTPS, extratos bancários, o valor econômico da demanda e das custas) foi considerada suficiente para manutenção do benefício, inexistindo elementos novos que justifiquem a revogação da benesse.

5.

Em relação à comissão de corretagem, o contrato de compra e venda previa o pagamento pela intermediação, efetivamente realizada. A efetiva celebração do contrato e o uso da propriedade por período determinado caracterizam a conclusão da intermediação, justificando o pagamento da comissão, mesmo diante do desfazimento posterior sem culpa do corretor.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissões reconhecidas, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:
“1. A omissão no acórdão quanto à análise da gratuidade de justiça e da comissão de corretagem foi suprida, sem alteração do desfecho. 2. É devida a comissão de corretagem pela concretização do negócio, ainda que posteriormente tenha havido inadimplemento e retomada do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Ap. Cível 1112992-09.2022.8.26.0100, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. 08.04.2025, 30ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0027750-33.2017.811.0055

EMBARGANTE: WILTON RIBEIRO RANGEL

EMBARGADO: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WILTON RIBEIRO RANGEL
em acórdão de desprovimento do recurso de apelação por ele interposto contra sentença proferida na Ação de Cobrança n. 0027750-33.2017.811.0055, da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada por
ALEXANDRO COSTA PINHEIRO
(id. 195114674).

Declara que “
o acordão prolatado deixou de analisar o pedido de revogação da justiça gratuita deferida em favor do apelado Alexandro Costa Pinheiro, requerimento este feito em peça de apelação e sustentado oralmente, portanto, houve omissão neste ponto
”.

Aduz que o apelo trata do
“ponto de que o valor seria pago conforme recebimento da Fazenda, pois esta foi vendida com prazo de 10 anos para pagamento. Ainda, em audiência de instrução, o próprio autor da demanda confessou ter conhecimento de que o Apelante Wilton havia retomado a Fazenda ante o não pagamento da mesma.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 195114674).

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento dos embargos (id. 198990685).

O ora embargante interpôs recurso especial que foi conhecido e provido para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pelos recorrentes; e b) determinar a remessa dos autos ao TJ/MT, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito dos supracitados pontos tidos por omissos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

O ora embargante interpôs recurso especial e alegou violação ao art. 1.022 do CPC decorrente de suposta omissão no acórdão recorrido. Apontou omissão em relação à: i) revogação dos benefícios da gratuidade da justiça deferida ao ora embargado; e ii) impossibilidade da cobrança total da comissão de corretagem, tendo em visto que o recebimento pelo corretor se daria anualmente junto com o recebimento da parcela da venda do imóvel e o próprio embargado confessou que o recorrente Wilton havia retomado a fazenda ante o não pagamento da mesma.

E, como relatado, o recurso especial foi conhecido e provido para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pelos recorrentes; e b) determinar a remessa dos autos ao TJ/MT, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito dos supracitados pontos tidos por omissos.

Pois bem.

Inicialmente foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao ora embargado que, por sua vez, interpôs o Agravo de Instrumento 1000438-02.2018.8.11.9005. Em decisão monocrática, o citado agravo foi provido para conceder a gratuidade da justiça ao embargado.

Houve impugnação à assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que o embargado é proprietário de um escritório de advocacia e residência. Em decisão prolatada, o MM. Juiz entendeu pela ausência de documentos comprobatórios das alegações e que foi apreciado o pedido de gratuidade, inclusive em grau recursal e não consta modificação patrimonial significativa que justificasse a revogação do benefício.

Nas razões de seu apelo, o ora embargante apenas requereu: “
Em caso do presente recurso ser julgado improcedente, requer que seja revogada a Assistência Judiciaria concedida ao apelado, em razão do alto valor da Ação
.”

Todavia, na decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento 1000438-02.2018.8.11.9005 foram considerados elementos como: i) declaração de imposto de renda; ii) extratos bancários; iii) CTPS; iv) valor econômico da demanda e valor das custas.

Vê-se que o embargante não trouxe elementos suficientes para seu intento, de modo que, até o momento, não há falar em revogação da gratuidade da justiça concedida em favor do embargado.

Outra omissão aponta se relaciona com a alegação de impossibilidade da cobrança total da comissão de corretagem, porque o recebimento pelo corretor se daria anualmente junto com o recebimento da parcela da venda do imóvel e o próprio embargado confessou que o embargante havia retomado a fazenda ante o não pagamento da mesma.

Na decisão colegiada está transcrito trecho da r. sentença em que o Magistrado menciona que o ora embargante
confirmou que transmitiu a posse do imóvel ao comprador que o explorou por um ano e o abandonou, deixando de pagar as parcelas subsequentes.

Concluiu o Magistrado que o autor
“
se desincumbiu de comprovar que o resultado útil do contrato foi integralmente alcançado, por meio do competente instrumento particular assinado pelas partes, inclusive, com o pagamento do sinal.”

Destacou que o instrumento contratual
“traz todos os elementos necessários para a celebração da compra e venda, não podendo ser tido como mero pré-contrato ou simples tratativa, onde seria admissível a desistência eis que não concretizado o negócio,
desistência esta que não se confunde com inadimplência ou mesmo uma rescisão tácita como a descrita pelo requerido, na medida em que confirma que o comprador abandonou a área após explorar por um ano, tendo o requerido retomado o imóvel
.”

Percebe-se que na sentença ficou reconhecida a possibilidade da cobrança total da comissão de corretagem, diante da concretização do negócio, ainda que o embargante tenha posteriormente retomado a fazenda ante o não pagamento da mesma.

O dever de pagar o corretor nasce quando há êxito na transação, não lhe retirando o direito à remuneração se o promitente comprador se arrepende posteriormente ou se torna inadimplente.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA.
Comissão de corretagem
. Procedência do pedido. Inconformismo da ré. CERCEAMENTO DE DEFESA. Processo suficientemente instruído. Matéria rejeitada.
CORRETAGEM. Prova demonstrando que o negócio se concretizou por intermédio do corretor. Posterior desfazimento do negócio que não foi comprovado ter se dado por culpa do autor. Comissão que se mostra devida
. Sentença mantida. Recurso não provido, afastada a preliminar” (TJ-SP - Apelação Cível: 11129920920228260100 São Paulo, Relator.: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 08/04/2025, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2025) (g.n.)

O embargante sustenta que o recebimento pelo corretor se daria anualmente junto com o recebimento da parcela da venda do imóvel. Entretanto, o que se extrai da Cláusula 11ª do Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel Rural, é a previsão de pagamento da comissão de corretagem pela intermediação da venda, sem especificação quanto ao recebimento parcelado.

Desta feita, sanadas as omissões reconhecidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial, não há alteração da conclusão do julgamento obtido pelo v. acórdão embargado.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar as omissões, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025